Tribunal: STF
Processo: Rcl 63447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO: INVALIDAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Representações Mavani Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0021000-23.2017.5.04.0261, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.391/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. Após a distribuição destes autos à minha relatoria, proferi despacho, em 29/12/2023, requisitando informações às autoridades reclamadas, bem como determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 16). 

    3. O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações relatando, em síntese, o histórico processual (e-doc. 19), ao passo que a parte beneficiária, Elissandro Gorgen, apresentou manifestação informando sua concordância com os termos da reclamação proposta (e-doc. 21). 

    4. Em vista disso, por entender reconhecida a procedência do pedido pelo beneficiário, em 26/03/2024, julguei extinta a reclamação, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. III, al. “a”, do CPC e do art. 161, parágrafo único, do RISTF, decisão cujo trânsito em julgado, seguido da baixa do processo ao arquivo, ocorreu em 23/04/2024 (e-doc. 34).

    5. Todavia, em 20/08/2024, houve o restabelecimento do trâmite processual, oportunidade em que os autos foram a mim concluídos, haja vista a Petição STF n° 82.171, de 2024, juntada aos autos em 1º/07/2024, da qual consta o Ofício nº 10.116/2024/SETR1/TST (e-doc. 35).

É o relatório.

Decido.

    6. Analisando as informações constantes do Ofício n° 10.116/2024, verifico que, em 20/06/2024, o Exmo. Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, relator da demanda de origemn o Tribunal Superior do Trabalho, proferiu despacho de seguinte teor:

“A Primeira Turma desta Corte Superior negou provimento ao agravo interposto pelo autor ELISSANDO GORGEN contra a decisão monocrática deste Relator que conheceu do recurso de revista interposto pela ré FRÔHLICH S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS e deu-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária ora atribuída. Eis a ementa do referido acórdão: 
AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIA_L. RESPO~SABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INA_PLICABILIDAÇ)E DA SÚMULA Nº 331, IV, DO TST. TRANSCENDENCIA POLITICA RECONHECIDA NA DECISAO MONOCRATICA. 1. Confirma-se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de revista para excluir a responsabilidade subsidiária da segunda ré. 2. A jurisprudência do TST é firme no sentido de que o contrato de representação comercial não se confunde com a terceirização de serviços ou a intermediação de mão de obra. Desse modo, não se aplica o disposto na Súmula nº 331, IV, do TST, ficando afastada a responsabilidade subsidiária da empresa representada. Precedentes da SbDl-1 e de Turmas do TST. Agravo a que se nega provimento. 
Retornam os autos ao Relator em razão do decidido na Reclamação nº 63447/RS, a qual foi julgada extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte ELISSANDO GORGEN, autor da ação trabalhista. Examinando os autos, nota-se que a ré FRÔHLICH S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS teria sido indicada na petição da Reclamação Constitucional como beneficiária da decisão reclamada (fl. 1352), mas não teria sido citada para se manifestar nos referidos autos. 
Diante disso, solicita-se à Secretaria da Primeira Turma desta Corte Superior que oficie ao Excelentíssimo Senhor Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a fim de que verifique eventual equívoco na tramitação da Reclamação nº 63447/RS, na medida em que a ré FRÔHLICH S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS não teria sido citada nos autos da referida ação.” (e-doc. 35, p. 4). 


    7. Com razão Sua Excelência, ao pontuar que a empresa Frôhlich S.A. — Indústria e Comércio de Cereais, embora indicada como beneficiária, na petição inicial desta reclamação, não foi citada para que se manifestasse quanto à pretensão formulada, na forma do art. 989, inc. III, do CPC.

    8. A bem da verdade, verifica-se que a autuação da presente reclamação, nesta Corte, deu-se de forma equivocada, uma vez que, em vez de incluir-se a Frôhlich S.A. — Indústria e Comércio de Cereais, como beneficiária da decisão reclamada, incluiu-se o autor da ação trabalhista ajuizada junto à origem, Elissandro Gorgen. Em vista disso, à verdadeira beneficiária não foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente garantidos (art. 5°, inc. LV, da CRFB).

    9. Assim, considerando que a procedência do pedido formulado na presente reclamação impõe prejuízos à Frôhlich S.A. —Indústria e Comércio de Cereais, e não ao autor da demanda originária, que, justamente por isso, manifestou-se favoravelmente ao pedido, a invalidação da decisão que extinguiu o processo com resolução do mérito, revela-se medida de rigor.

    10.  Ante o exposto, chamo o feito à ordem, para (i) tornar nula a decisão proferida em 26/03/2024 (e-doc. 28); (ii) restabelecer os efeitos da decisão reclamada, até ulterior julgamento de mérito desta reclamação; (iii) determinar a citação da parte beneficiária, Frôhlich S.A. — Indústria e Comércio de Cereais, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc.. III, do CPC). 

    11. À Secretaria Judiciária para que retifique a autuação desta reclamação, fazendo constar, como beneficiária, a Frôhlich S.A. —Indústria e Comércio de Cereais e, como interessado, Elissandro Gorgen.

Comuniquem-se. 

Publique-se.

Brasília, 23 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator